Tribunal: STF
Processo: RE 655658
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. NATURALIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUERIMENTO DA NACIONALIDADE BRASILEIRA ANTERIOR À POSSE EM CARGO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 12, INC. II, ALÍENA A, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.